Tribunal: STF
Processo: RE 78685
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
CAUSA DE ALÇADA. APLICAÇÃO DO PREJULGADO N. 40, DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, SEM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 3 - ATO
JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 143 DA CARTA MAIOR.